Tribunal: TJDFT
Processo: 0719268-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719268-95.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALINDO MOERGENER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26562701) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento ajuizada por ALINDO MOERGENER em desfavor do agravante, fixou os honorários periciais em R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), imputando à instituição financeira ré o custeio da aludida verba. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 93257145 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Por meio da petição de ID 92016544 apresenta o requerido impugnação ao valor dos honorários periciais proposto nestes autos (R$ 25.900,00). Alega que não guarda razoabilidade com o processo, pois corresponde ao dobro do valor da causa, sendo demasiadamente elevado e desproporcional ao trabalho a ser realizado. Instado a se manifestar o perito reduziu os honorários para R$ 19.600,00 (ID 92663406). Mesmo assim o requerido insistiu na impugnação, reforçando não haver complexidade a corroborar o valor proposto, ID 93162780. É o necessário. Decido. As alegações do banco requerido são genéricas e desprovidas de fundamentação consistente. Limita-se o banco a alegar, sem minudenciar as razões que o levaram às suas conclusões. Não se pode querer a redução do valor dos honorários argumentando a simplicidade ou a facilidade do trabalho a ser realizado, afinal, na realização dos trabalhos o perito terá de utilizar conhecimentos técnicos, conquistados mediante custos financeiros e esforço pessoal. Apesar de tais conhecimentos serem utilizados pelos profissionais de modo corriqueiro e, às vezes, até rapidamente devido à prática adquirida com o exercício profissional, isto não desvaloriza o trabalho realizado, pois tudo teve de ser adquirido pelo profissional por meio de estudos e práticas que lhes exigiram dedicação e zelo que merecem ser devidamente remuneradas. Bom dizer, também, que o valor da causa, no caso, é meramente estimativo, não servindo para balizar o trabalho do perito. Além disso, para a realização do trabalho o perito estimou a necessidade de 74 horas, isto para estudar o processo, analisar os documentos, realizar os cálculos e elaborar o laudo, de modo que os honorários propostos são compatíveis tanto com o tempo estimado quanto com as múltiplas atividades que terão de ser desenvolvidas para realização do trabalho. Necessário dizer, ainda, que não há que se falar em fixação de preço com base em IBAPE ou SESCON, pois não se preocupou o banco em trazer aos autos as tabelas respectivas, nem demonstrou a aplicabilidade ao caso. Assim, pelas razões expostas, REJEITO a impugnação apresentada e HOMOLOGO o valor de R$ 19.600,00 para os honorários periciais. Fica o requerido intimado para efetuar o depósito dos honorários no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio via SISBAJUD. Brasília/DF, data da assinatura digital Documento assinado eletronicamente pelo(a) Juiz(a) de Direito / Juiz(a) de Direito Substituto(a), conforme certificado digital Inconformado, assevera o recorrente, em síntese, que o custo da perícia contábil necessária ao deslinde da presente demanda é excessivo, eis que incompatível com a complexidade da controvérsia. Insurge-se contra o valor da hora de trabalho exigido pelo profissional nomeado pelo Juízo, reiterando que a análise técnica em apreço prescinde de pesquisa de campo, materiais ou instrumentos distintos daqueles comumente exigidos em tarefas congêneres. Entende que a fixação de verba honorária pericial, embora carente de critérios legais objetivos, não deve se afastar dos seguintes critérios relacionados pela jurisprudência: 1) tempo gasto à realização do trabalho; 2) grau de dificuldade da tarefa; 3) apuro técnico necessário (especializações, etc); 4) distâncias percorridas; 5) material utilizado à realização do laudo; 6) mão de obra direta e indireta; 7) utilização de recursos de informática; 8) necessidade de pesquisa de campo, entre outros; 9) valor da causa; 10) importância da causa; 11) valor da coisa avaliada; 12) horas realizadas; e 13) meios pelo qual realizará a perícia, entre outros. Pretende, assim, a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão, a fim de minorar o montante devido ao experto encarregado da elaboração do estudo ora discutido. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. Relevante ao deslinde da querela é o teor do art. 10 da Lei 9.289/1996, preceptivo enumerativo das balizas de fixação dos honorários periciais. Confira-se: Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil. Inicialmente, cumpre esclarecer que o arbitramento da referida contraprestação se submete à apreciação equitativa do julgador, não devendo, contudo, se descurar dos marcos avaliativos elencados no regramento de regência. No caso em apreço, verifica-se que o valor exigido pelo perito contábil judicial — R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais) — para a delimitação da evolução dos quatro diferentes créditos encartados nas cédulas de IDs 65903437, 65903438, 65903439 e 65903440 (processo referência) guarda consonância com a complexidade, a natureza e o tempo estimado de trabalho necessário ao desvelo do ponto controvertido, não sendo a argumentação trazida a lume pelo agravante apta a demonstrar a ausência de proporcionalidade ou ofensa aos parâmetros legais aplicáveis à espécie. Logo, de uma análise perfunctória, inexistem motivos para minorar, liminarmente, o valor devido ao experto no presente caso. Sobre o tema, convém trazer à colação excertos de arestos desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS. ZELO PROFISSIONAL. LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMPO EXIGIDO PARA A SUA EXECUÇÃO. IMPORTÂNCIA PARA A CAUSA. ATENDIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Atendidos tais requisitos, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert, quando não há qualquer comprovação acerca de sua exorbitância, afronta a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao trabalho pericial. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1365902, 07481388720208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PROVA PERICIAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Nos termos do art. 10 da Lei n. 9.289/96, os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não demonstrado que os honorários periciais foram arbitrados em valor que não atenda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há justa razão para reduzir a verba honorária ou substituir o perito nomeado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1363824, 07129803420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 25 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador